Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 185539228. A executada afirma que foi bloqueada na sua conta bancária a quantia de R$ 43.350,06, tendo sido convertido o bloqueio em penhora. A parte sustenta, ainda, que é uma associação sem fins lucrativos que firma parcerias com a administração pública para a manutenção de serviços médicos e hospitalares e, portanto, os valores disponíveis em suas contas bancárias são verbas públicas destinadas à prestação de serviços de saúde. Ademais, relata que o inadimplemento é proveniente da ausência de repasses que deveriam ser realizados pela administração pública do Distrito Federal. Sendo assim, entende que o débito deveria ser assumido pela Secretaria de Saúde do DF. Ao final, a executada anexa documentos, postula o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IX do CPC, bem como a suspensão de quaisquer bloqueios. Subsidiariamente, requer que o valor devido seja requisitado junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 170399599. É o relato necessário. Decido. Conforme sintetizado, a executada aduz que é uma associação sem fins lucrativos e que todos os valores disponíveis em suas contas são verbas públicas que serão direcionadas à prestação de serviços de saúde. Nesse ponto, alega que deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas em consonância com o artigo 833, IX do CPC. Segundo o estatuto da executada, a colaboração prevista não está restrita ao setor público. Além disso, a parte poderá atuar em áreas não abrangidas pelo dispositivo supracitado. Assim, diante do que estabelece o estatuto, é certo que não se pode presumir que todos os valores depositados na conta da executada são impenhoráveis. Por conseguinte, incumbe à executada demonstrar precisamente a origem e a destinação do valor bloqueado a fim de que seja verificada a inadequação da constrição. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. PROVA. ONUS DO EXECUTADO. EMPRESA. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme inteligência do art. 854, § 3o, I do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados em seu desfavor. 2. Na mesma toada, o artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, determina que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 3. A prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente deve ser produzida por quem alega. Não se desincumbindo o executado do ônus imposto por força do aludido dispositivo, não há como ressalvar a constrição. 4. Não comprovada a alegação de que a penhora realizada compromete o funcionamento das atividades da agravante, não há razão para modificação do decisum vergastado. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (07246434320228070000 - (0724643-43.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 3a Turma Cível- relatora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA). Pois bem. Ao analisar os documentos anexados pela executada, observa-se que foi demonstrada a existência de parceria com a administração pública para a prestação de serviços na área de saúde. Entretanto, não foram comprovadas as origens dos valores bloqueados, tampouco foram demonstrados indícios de que o valores seriam aplicados compulsoriamente na área de saúde. Note-se que a executada não apresentou, ao menos, os extratos de suas contas bancárias, o que inviabiliza desconstituir a penhora no caso em análise. No mais, esclareço que não há possibilidade de requisição do valor devido junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, porquanto o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial. Observe-se que o órgão retromencionado não possui qualquer vínculo com este processo. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Intime-se, pois, a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil.” A Associação Agravante sustenta que é organização social de saúde sem fins lucrativos, prestadora de serviços voltados à assistência e saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, de forma que todos os recursos existentes em sua conta advindos de repasses feitos por entes públicos são absolutamente impenhoráveis (Art. 833, IX, do CPC). Argumenta que o inadimplemento do acordo firmado no curso do cumprimento de sentença decorre da ausência de repasses que deveriam ser realizados pela administração pública do Distrito Federal, defendendo que o débito deve ser assumido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requer liminarmente a imediata liberação da constrição efetivada. No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas e a requisição dos valores ao Distrito Federal. Preparo recursal ao ID. 60144666. É a suma do necessário. Consultado o Sistema Eletrônico verifica-se que a Agravante submeteu a exame recursal, mediante outro agravo de instrumento (0702663-69.2024.8.07.0000- Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo) a questão da impenhorabilidade absoluta das verbas recebidas pela Associação. O pedido liminar de suspensão da ordem de bloqueio foi indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736082-82.2021.8.07.0001, determinou a ordem de bloqueio de valores em contas de sua titularidade. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ser uma Organização Social de Saúde sem fins lucrativos, que não detém recursos próprios, limitando-se a gerenciar os repasses concedidos pelo poder público, aplicando-os única e exclusivamente a termo de colaboração. Afirma que eventual recurso financeiro produto de contrato público firmado não pode ser sequestrado/constrito via BACENJUD ou qualquer outro meio judicial, uma vez que a constrição de quantia destinada à prestação de serviço voltado à saúde pode gerar prejuízo imensurável à população. Assevera que, no julgamento da ADPF no 1012/PA, o plenário da Suprema Corte firmou o entendimento de que não é possível o bloqueio em contas de organizações sociais atinentes a recursos públicos destinados a gestão de hospitais com natureza vinculada aos objetos dos contratos firmados entre essas entidades do terceiro setor e os entes públicos. Salienta que o art. 833, inciso IX, do CPC/2015 estabelece que são impenhoráveis ‘os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. Argumenta que os valores recebidos se vinculam à contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o SUS Sistema Único de Saúde, razão pela qual são absolutamente impenhoráveis. Esclarece que, no julgamento da ADPF no 664, o STF decidiu, por maioria, em 21/09/20, confirmar a medida cautelar deferida pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, para suspender a eficácia das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, até o julgamento de mérito da arguição. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender qualquer ordem cautelar de bloqueio até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma a decisão para confirmar a impossibilidade de bloqueio de suas contas. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, qual seja, a probabilidade do direito. A agravante alega a impenhorabilidade de suas contas por ser uma organização sem fins lucrativos e que todos os valores nas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde, com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC. Sobre o tema, o art. 833, IX, do CPC prevê que: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.’ Contudo, apesar de tais verbas serem impenhoráveis, devem ser comprovados os seus requisitos, quais sejam: a) que o valor penhorado é originário de recursos públicos recebidos; e b) determinação de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Cabe destacar que, de acordo com o inciso VII do art. 6o do estatuto da instituição, a agravante tem como finalidades e objetivos: ‘VII - Colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade’. Nesse passo, considerando que a agravante tem a prerrogativa de atuar, tanto com entidades públicas como privadas, não merece guarida a pretensão de suspensão das ordens de bloqueio de valores em contas de sua titularidade, quando não há cabal demonstração de que os recursos são exclusivamente públicos e recebidos para aplicação compulsória em saúde. Desse modo, a suposta da impenhorabilidade deve ser verificada especificamente caso a caso, para examinar se o valor bloqueado se enquadra nos requisitos legais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: 2. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis ‘os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. 3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (07136126020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021) ‘2. Por expressa disposição normativa, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições financeiras par aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX, CPC). Tal previsão exprime, de forma inequívoca, o propósito de privilegiar o interesse coletivo em detrimento do particular, salvaguardando a execução de políticas públicas, viabilizadas através do fomento de iniciativas privadas. 3. Embora tenha demonstrado o recebimento de verbas de natureza pública como parte de sua receita corrente, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados pelo juízo singular derivam de recursos públicos (art. 854, §3o, CPC)’. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07141669220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2021). Logo, não há que se falar em impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens, uma vez que há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Vale, ainda, registrar que não houve penhora nas contas da agravante, por isso, não há que se falar em constrição de valor impenhorável ou violação a ADPF no 1012/PA. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se.” Não obtido o efeito suspensivo, a Parte interpôs agravo interno, que se encontra pendente de julgamento. O presente agravo de instrumento, na essência, tem o mesmo conteúdo do anterior, em que foi liminarmente considerada prevalente a decisão de 1o Grau que determinou a penhora de ativos, o que implica que os atos consequenciais a ela devem ocorrer. Ante o exposto, à Agravante cabe aguardar o julgamento do recurso já interposto, razão pela qual não conheço do recurso nesta parte (art. 932, III, CPC), ficando prejudicado o pedido liminar. Quanto ao pedido de requisição dos valores junto ao Distrito Federal, rejeitado na decisão agravada e não submetido à anterior irresignação recursal, dele conheço. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator